Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001806-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ANDRE NEVES FANTONI - CPF: 081.328.897-54 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – PENA DE SUSPENSÃO – PRÁTICA DELITUOSA APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DEMISSÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O prazo prescricional inicia-se no dia do conhecimento do fato, sendo interrompido pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 da LC 207/2004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por André Neves Fantoni, contra o ato ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na determinação de cumprimento da pena de suspensão, por 30 (trinta) dias, aplicada na Sindicância Administrativa Disciplinar, contra ele instaurada (Portaria n. 001/2002/GS/CONFAZ/SEFAZ).

Aduz o Impetrante que, no dia 26/02/2015, foi instaurada a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar n. 003/2015/CONFAZ/SEFAZ, para apurar supostos atos delituosos, por ele praticados, na atuação do Processo Administrativo n. 431.789/2015.

Assevera que, ao final da Sindicância, foi aplicada a penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, pelo Corregedor Fazendário e que, interposto o Recurso Administrativo, o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em 22/12/2015, desproveu-o.

Salienta que, em vista da dúvida, quanto à competência da Corregedoria Fazendária, para aplicação da penalidade, os autos foram remetidos à Secretaria Adjunta da Corregedoria-Geral que sugeriu a convalidação dos atos praticados, sendo homologada tal decisão pelo Secretário Controlador-Geral do Estado.

Argumenta o Impetrado que, por meio do Despacho n. 006/GSF-SEFAZ/2021, foi determinado o cumprimento da pena, com efeitos financeiros a partir de 26 de janeiro de 2022 (Portaria n. 001/2002/GS/CONFAZ/SEFAZ).

Aduz que o artigo 107, da Lei n. 207/2004 – Código Disciplinar do Servidor Público de Mato Grosso –, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é de 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à pena de suspensão até 30 (trinta) dias, e a Autoridade Administrativa tomou conhecimento dos fatos em 26/02/2015.

Sustenta que a decisão é ilegal, já que, no caso, operou-se a prescrição da pretensão executória, na medida que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a decisão administrativa e a efetiva ordem de cumprimento da penalidade.

A liminar foi, por mim, com concedida, id. 122532481.

O Impetrado e o Estado de Mato Grosso apresentaram informações, levantando a preliminar de não conhecimento da Ação Mandamental, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado e, no mérito, defende a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva (id. 122054970, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem mandamental (id. 129736182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por André Neves Fantoni, contra o ato ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na determinação de cumprimento da pena de suspensão, por 30 (trinta) dias, aplicada na Sindicância Administrativa Disciplinar, contra ele instaurada (Portaria n. 001/2002/GS/CONFAZ/SEFAZ).

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento da ação, por ausência de prova pré-constituída, suscitada pelo Impetrado.

Da Preliminar de Não Conhecimento da Ação Mandamental

A parte Impetrada defende o não conhecimento do
mandamus
, alegando inexistir prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.

Em que pese à alegação do Impetrado, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Impetrante defende, na inicial, a ocorrência de prescrição da pretensão executória e apresentou a documentação necessária para a sua análise.

Ademais, o Impetrado apenas menciona doutrina e jurisprudência sobre a matéria, sem o porquê de o direito invocado estar desprovido de comprovação.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Mérito

À luz do inciso LXIX, do artigo 5
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Impetrante respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar n. 431.789/2015, cujo julgamento, pela comissão processante, determinou o cumprimento da pena de suspensão, por 30 (trinta) dias.

Com efeito, sobre a prescrição, em ação disciplinar, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 estabelece que:

Art.169 - A ação disciplinar prescreverá:

I – (...);

II -
em 2 (dois) anos, quanto à
repreensão e
suspensão
;

§ 1º -
O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.
(Destaquei).

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 207/2004 que instituiu o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 107, dispõe sobre a extinção da punibilidade,
in verbis
:

"Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;

II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III - em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§ 1º
O prazo de prescrição inicia-se no dia do conhecimento do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar
, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

(...)

§ 3º
-
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.
(Negritei).

No caso em questão, é incontroverso que o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por meio do Chefe de Gabinete, tomou conhecimento das infrações administrativas, praticadas pelo Impetrante, em 26/02/2015, e que, na mesma data, foi publicada, no Diário Oficial do Estado, a Portaria de instauração da Comissão de Sindicância Administrativa (id. 117300496, pág. 02).

O Processo Administrativo teve o seu regular trâmite até a prolação da Decisão n. 013/2015/COFAZ/SEFAZ, pelo Corregedor Fazendário, aplicando ao Impetrante a pena de suspensão por 30 (trinta) dias.

Essa decisão foi objeto de Recurso Administrativo que foi desprovido pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em
22/12/2015
(id. 117300498, págs. 01/06).

O cumprimento da penalidade somente foi determinado em
08/10/2021
, por meio da decisão, proferida pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso (id. 117315450, págs. 02/03).

Analisando os autos, verifico que, entre a data de conhecimento dos fatos pelo Impetrado e a instauração da Sindicância Disciplinar, não decorreram mais de 02 (dois) anos, o que, a princípio, afasta a possibilidade de ter ocorrido a
prescrição da pretensão punitiva
do Estado.

Frise-se que o
decisum
que desproveu o Recurso Administrativo do Impetrante encontra-se com trânsito em julgado, conforme menciona o documento id. 117300499, pág. 01, assinado pelo Corregedor Fazendário, o que implica afirmar que o servidor punido (Impetrante) teve conhecimento daquele ato.

Dessa feita, da análise dos dispositivos legais acima mencionados, é possível concluir que a aplicação de sanção disciplinar pode ou não ser efetivada tanto por procedimentos mais simples, como sói a sindicância administrativa, instaurada para apuração e punição de transgressões disciplinares mais brandas, dentre as quais a advertência, a repreensão e até mesmo a suspensão de até trinta dias, como também por meio do procedimento/processo administrativo disciplinar (PAD), instaurado para apuração de transgressões punidas com penas mais severas diversas das primeiras, as quais, devido à possibilidade de penalização ao servidor, devem ser precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o termo “processo administrativo” disposto no caput do art. 154 da Lei Complementar nº. 407/2010 deve ser interpretado de forma genérica, e, desta forma, compreende todos os procedimentos administrativos disciplinares, tal como as sindicâncias administrativas, espécie/modalidade do processo administrativo em sentido estrito.

A propósito do assunto, precisos os ensinamentos da professora Fernanda Marinela em sua obra ‘Direito Administrativo’
[1]
,
in verbis
:

“O procedimento administrativo disciplinar que visa apurar e, se for o caso, punir a prática de infrações funcionais é gênero, mas, observando a extensão de suas etapas e o prazo destinado a cada uma, o ilícito praticado e a sanção aplicável, é possível subdividi-lo em algumas espécies. Assim, são tipos de procedimento disciplinar: a sindicância contraditória, o procedimento administrativo propriamente dito e o procedimento sumário, seja de acumulação ilegal seja de abandono de cargo ou ainda de inassiduidade habitual, o que será esclarecido individualmente (...)”

Ademais, consigna-se, por imprescindível, que não cabe ao Judiciário o exame do mérito do ato administrativo. Naturalmente, é vedado ao órgão judiciário reexaminá-lo, limitando-se ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição. Clássica é a lição de Hely Lopes Meirelles
[2]
:

Controle do mérito – É todo aquele que visa à comprovação da eficiência, do resultado, da conveniência ou oportunidade do ato controlado. Daí por que esse controle compete normalmente à Administração, e, em casos excepcionais, expressos na Constituição, ao Legislativo (CF, art. 49, IX e X), mas nunca ao Judiciário.

Por sua vez, Miguel Seabra Fagundes
[3]
explica, que assentou as bases da tese:

“Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o ‘mérito’ dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-somente, sob o prisma da ‘legalidade’. Este é o limite do controle, quanto à extensão.”

Adota semelhante orientação a Corte Suprema, ao analisar Recurso em Mandado de Segurança, Relatoria do Ministro Ilmar Galvão, arrematando nos seguintes termos:

“No que concerne ao mérito do ato impugnado, é fora de dúvida que se trata de matéria submetida a critérios de conveniência e oportunidade, insuscetíveis, por isso, de controle pelo Poder Judiciário. (STF - 1.ª Turma - RMS 23.543-DF, 27.06.00 - RTJSTF 176/1.120)”

Em vista disso, repita-se, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (que foram respeitados no caso em tela), sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente a revisão do conjunto probatório, bem assim a proporcionalidade na aplicação da pena imposta.

Outrossim, salienta-se que, contra o Autor foi instaurado, ainda, o n.
PAD 338897/2017, cuja decisão final, publicada no Diário Oficial, em 14/06/2022, impôs ao Impetrante a pena de demissão, de modo que a suspensão, outrora aplicada resta subsumida.

Verifica-se, portanto, que ao contrário do que sustentou o Impetrante, inexistindo ilegalidade no ato administrativo impugnado, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança.

Diante disso, a denegação da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, postulada no Mandado de Segurança, impetrado por André Neves Fantoni.

É como voto.

[1]
MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo, 5ª Edição, ed. Impetus, pág. 1061.

[2]
MEIRELES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 667, nº 1.3.10, 32.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2006

[3]
FAGUNDES, Miguel Seabra. (O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, n.º 72, p. 145, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1979)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022